Tribunal: TCU
Processo: 036.423/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4454/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar instituída por Deil Artur Canedo Lima, emitido pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou que foi computado tempo de serviço público para fins de pagamento de "Adicional Tempo de Serviço", e não somente para fins de passagem para a reserva, em contrariedade ao art. 137 da Lei 6.880/1980; Considerando, entretanto, que a data de disponibilização do ato ao TCU se deu em 17/7/2017, portanto, há mais de 5 anos; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, de que "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; Considerando que, passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999, conforme entendimento exarado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, e, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c o arts. 143, inciso II, parte final do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de reforma (9738/2016, peça 3), a partir de 16/7/2022; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; c) disponibilizar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1. Processo TC- Processo 036.423/2021-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Deil Artur Canedo Lima (XXX.918.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.